Tribunal: STF
Processo: ARE 1507625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO MÉDICO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta contra os termos da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de nº 0038678-57.2017.8.17.2001, em que o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Estado de Pernambuco a incorporação da Gratificação de Plantão aos proventos de aposentadoria da parte autora, bem como o pagamento dos valores inadimplidos, inclusive com eventual incidência sobre quinquênio.



    2. Da análise dos autos, observo que a autora/apelada, médica, servidora estadual, percebeu a gratificação em questão por 27 anos e, ao se aposentar, em 31/10/2015, teve a referida verba suprimida, razão pela qual ingressou com a presente demanda com vistas à incorporação da citada gratificação, à título de estabilidade financeira.



    3. O cerne da questão em apreço consiste na verificação da existência ou não de direito por parte do apelante, médica servidora pública estadual com vínculo efetivo desde 1988, de ver incorporados aos seus proventos os valores referentes à Gratificação de Plantão, a título de estabilidade financeira.



    4. Quanto ao mérito, o entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a gratificação de plantão ostenta caráter geral, pois, em regra, os médicos do quadro de pessoal dos entes federados exercem suas funções em regime de plantão, apresentando contornos de direito adquirido.



    5. No que diz respeito à natureza da gratificação em questão, destacou-se, inicialmente, que a LCE nº 03/90, ao criar a estabilidade financeira, não distinguiu, formalmente, a natureza das vantagens, se geral ou propter laborem, apenas assegurando ao servidor efetivo, após certo lapso temporal de exercício, a continuidade da percepção das parcelas remuneratórias. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado pela natureza geral da referida gratificação. Neste sentido: TJ-PE - APL: 5159717 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2019.



    6. A referida estabilidade foi extirpada da ordem jurídica do Estado de Pernambuco com a edição da Lei Complementar nº 16/96, restando resguardados os direitos dos servidores que já haviam incorporado tal vantagem.



    7. Entretanto, convém destacar que o simples fato de ter havido a revogação da norma instituidora do seu direito (da estabilidade financeira) não tem o condão de retirar do patrimônio jurídico da autora o direito anteriormente adquirido e já incorporado à sua esfera jurídica individual.



    8. In casu, consta nos autos (id 29916146) que a apelada percebia a gratificação de plantão desde janeiro de 1988, ou seja, quando da edição da Lei Complementar nº 16/96, a apelada e - já havia preenchido os requisitos necessários à aquisição da estabilidade financeira, pela percepção da gratificação de plantão de 1988 a 1994, de forma ininterrupta.



    9. O valor a ser pago a título de estabilidade financeira relativamente à gratificação por serviços em regime de plantão deve ter por base o valor vigente no mês de dezembro de 1994, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 13/95, aplicando-se dali por diante os índices próprios das revisões gerais do Estado de Pernambuco.



    10. Por fim, não há merece guarida o pleito de pagamento dos quinquênios incorporados ao patrimônio jurídico-financeiro da apelada sobre a gratificação de plantão em discussão, considerando que a estabilidade financeira não compõe a sua base de cálculo, nos moldes da LCE 13/95.



    11. Reexame Necessário provido parcialmente, apenas para determinar que a estabilidade financeira a que faz jus a apelada seja estabelecida em parcela autônoma, nos termos da LC nº 13/95 e assim calculada com base no valor da gratificação de plantão vigente para o mês de dezembro de 1994-art.6º da LCE 03/1990, sendo dali por diante corrigida pelos índices de revisão geral, devida à autora a partir de sua aposentação, excluindo da condenação a parcela relativa às diferenças a título de quinquênio, bem como para determinar, na omissão da sentença recorrida quanto aos consectários legais, a incidência do disposto nos Enunciados Administrativos nºs 10, 14, 19 e 26 deste Sodalício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°, inciso I, e 7º da EC nº 41/2003; 2º e 3º da EC nº 47/2005; 37, inciso XV, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente